Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0004688-80.2017.8.07.0020 APELANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA, YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDUARDO FERNANDES JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Com fundamento no art. 10 do CPC, intimem-se os embargantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator